Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716873-44.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JEAN CARLOS DO CARMO E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MARCELO MIRANDA CAGNIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA E SIMULAÇÃO DA QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONSUNÇÃO ENTRE LESÃO CORPORAL E ROUBO. DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRAVENÇÃO DE FINGIR-SE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM MAIS DE 10 ANOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, caput, 157, § 1o, 329, 330 do Código Penal e 45 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, em razão de ter fingido ser policial militar, subtraído alimentos de restaurante e agido com violência para assegurar a fuga e garantir a impunidade do crime, desobedecido a ordens legais dos policiais militares que o abordaram e resistido à prisão por meio de violência e ameaça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a subtração de alimentos com violência posterior configura roubo impróprio; (ii) verificar se a lesão corporal deve ser absorvida pelo crime de roubo; (iii) examinar a suficiência probatória dos delitos de resistência, desobediência e simulação da qualidade de funcionário público; e (iv) analisar a correção da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A subtração de alimentos do restaurante, seguida de arrancada com o veículo de forma violenta, resultando na queda da vítima ao solo, configura roubo impróprio, pois a violência foi empregada para assegurar a fuga e garantir a impunidade do crime. 4. A lesão corporal leve sofrida pela vítima que tenha resultado da violência empregada para a consumação do roubo atrai a regra da consunção, impedindo condenação autônoma e cumulativa pelo art. 129 do CP. 5. Os crimes de desobediência e resistência estão configurados pela recusa do réu em atender às ordens legais dos policiais e pela oposição física e mediante ameaças à prisão, conforme os depoimentos policiais harmônicos entre si. 6. Não há prova segura de que o réu tenha se passado por policial no dia dos fatos, razão pela qual é devida a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. 7. Conforme entendimento deste Tribunal e do STJ, condenações muito antigas, cuja punibilidade foi extinta há mais de dez anos antes do crime em análise, não devem ser utilizadas para análise negativa dos antecedentes penais. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 69, 157, § 1o, 129, 329, 330; CPP, art. 386, II e VII; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 45. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 03.11.2016 (RG 150); STJ, REsp n. 2.037.378/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 03.12.2024, Enunciado de Súmula n. 231; TJDFT, ApCrim 0700635-47.2023.8.07.0006, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, DJe: 19/03/2025; TJDFT, ApCrim 0701230-95.2022.8.07.0001, Relatora: Simone Lucindo, publicado no DJE: 2/2/2024); TJDFT, ApCrim 0730785-89.2024.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 10.07.2025; TJDFT, ApCrim 0714035-34.2023.8.07.0005, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, DJe 07.10.2024. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 176, ambos do Código Penal, sustentando que não foi constatado o elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 157, § 1o, do CP, de modo que necessária sua desclassificação para o crime de fraude no pagamento de alimentação ou, subsidiariamente, para o delito de furto simples. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 176, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o réu agiu com violência para assegurar a impunidade do crime, ao deslocar o automóvel enquanto a vítima estava encostada no veículo, assumindo o risco de lesioná-la. (...) Assim, mantém-se a condenação por roubo impróprio, pois em razão da violência na conduta delitiva, incabível a desclassificação para os crimes dos artigos 155 e 176 do CP” (ID 77121601). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “A alteração do julgado em sede de recurso especial, para absolver o recorrente ou desclassificar a conduta, é inviável quando demanda nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 3.044.481/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C